Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-16.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DIOGO PEIXOTO BOTELHO em face de ato acoimado ilegal praticado pela MM.° JUIZ DE DIREITO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, consistente validação de citação efetuada por meio eletrônico – sistema PROJUDI.
Segundo o impetrante, o ato abusivo e ilegal se originou de ação da gestora da Secretaria do Quinto Juizado Especial Cível que, sem ordem judicial, ao arrepio da ordem jurídica, e sem qualquer respaldo legal, habilitou o impetrante em processo judicial para o fim de citá-lo e executá-lo, o que se concretizou, motivo por que requer a nulidade desse ato.
Pugna pelo deferimento da liminar.
É o relato do necessário. Decido.
A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiver presente o fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias devido ao não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
No caso dos autos, houve a citação “por habilitação”, consistente na inserção do impetrante, que é advogado, nos autos.
Aprioristicamente, em sede de cognição sumária, tem razão o impetrante. Não se pode utilizar a sua profissão – advogado –, para trazê-lo a fórceps nos autos, criando-se uma nova modalidade de intervenção iussu iudicis no processo. No caso, o impetrante é parte e a citação é, por imposição legal, ato pessoal. Essa uma garantia sine qua non ao processo, sob pena de nulidade.
O perigo de ineficácia se consubstancia pela probabilidade de medidas executivas em virtude do trâmite do processo.
Ante o exposto, presentes os requisitos legais, defiro a liminar, determinando a suspensão do processo em trâmite no primeiro grau até que haja a decisão do colegiado.
Notifique-se a autoridade coatora a prestar as informações em 10 dias e para que dê cumprimento à presente.
Cite-se o litisconsorte.
Após, ao Ministério Público.
Intime-se e cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n.o 12.016/2009.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator